Tribunal: STJ
Processo: 0825201-05.2016.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787991 - RN(2024/0416533-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO ROMANO - RN009365
AGRAVADO
: JAMES FERNANDES DE MEDEIROS
ADVOGADO
: ADILSON DEO DA SILVA - RN008566
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS
ARTS. 944, PARÁGROSAFO ÚNICO, E 953 DO CC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
282
E

DANO
MORAL.
EXISTÊNCIA
356/STF.
RECONHECIDA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMÓVEL E NECESSIDADE DE
OBRAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.

REVISÃO
DO
SÚMULA
7/STJ.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca do conteúdo
normativo dos arts. 944, parágrafo único, e 953 do Código Civil impede o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de circunstâncias concretas
que ultrapassariam o mero aborrecimento, tais como a necessidade de
realização de obras estruturais e a desocupação temporária do imóvel pela
família do autor, situação que, segundo consignado no acórdão, gerou
constrangimento e angústia suficientes para caracterizar o dano moral. A
modificação de tal entendimento, para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, demandaria o reexame de provas.
3. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b2263b5e-ab95-444c-806a-55f2e3a5d861

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b2263b5e-ab95-444c-806a-55f2e3a5d861

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787991 - RN(2024/0416533-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO ROMANO - RN009365
AGRAVADO
: JAMES FERNANDES DE MEDEIROS
ADVOGADO
: ADILSON DEO DA SILVA - RN008566
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS
ARTS. 944, PARÁGROSAFO ÚNICO, E 953 DO CC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
282
E

DANO
MORAL.
EXISTÊNCIA
356/STF.
RECONHECIDA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMÓVEL E NECESSIDADE DE
OBRAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.

REVISÃO
DO
SÚMULA
7/STJ.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca do conteúdo
normativo dos arts. 944, parágrafo único, e 953 do Código Civil impede o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de circunstâncias concretas
que ultrapassariam o mero aborrecimento, tais como a necessidade de
realização de obras estruturais e a desocupação temporária do imóvel pela
família do autor, situação que, segundo consignado no acórdão, gerou
constrangimento e angústia suficientes para caracterizar o dano moral. A
modificação de tal entendimento, para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, demandaria o reexame de provas.
3. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo a que se refere o
do Código de Processo Civil,
art. 1.042
interposto por Brick Empreendimentos Imobiliários EIRELI contra decisão da Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que inadmitiu recurso especial
manejado com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal.
art. 105,
Na origem, a controvérsia decorre de ação indenizatória ajuizada por consumidor em
face da construtora, fundada na existência de vícios construtivos em imóvel residencial,
notadamente infiltrações recorrentes e infestação de cupins.
Em primeiro julgamento, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte deu provimento à apelação para cassar a sentença, reconhecendo a nulidade por
Documento eletrônico VDA54774198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:09
Código de Controle do Documento: bf0bf335-7070-4fa3-b7a3-c7eb3cf7b443

cerceamento de defesa, diante da supressão da fase de esclarecimentos periciais, considerada
essencial ao contraditório, e determinou o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento, com abertura da etapa prevista no
§ 2o, do
art. 477,
CPC/2015.
Após a complementação da prova técnica, sobreveio novo julgamento de mérito, no
qual o Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento à apelação da construtora e
manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade da ré pelos vícios
construtivos, condenando-a ao pagamento de
, à
danos materiais no valor de R$ 1.943,62
realização de reparos no imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da
R$ 4.000,00
condenação.
O acórdão consignou que o laudo pericial atendeu aos requisitos do
do
art. 473
que os esclarecimentos complementares foram devidamente prestados e que a
CPC/2015,
insurgência da construtora se limitava à discordância quanto às conclusões do perito. Destacou,
ainda, que as infiltrações demandaram obras de engenharia e a desocupação temporária do
imóvel pela família do autor, circunstâncias que ultrapassariam o mero dissabor e justificariam a
compensação por dano moral.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 6o,
VI, do Código de Defesa do Consumidor, 187, 422, 944, parágrafo único, e 953 do Código Civil.
Sustentou, em síntese, que o dano moral não poderia ser presumido em hipótese de
inadimplemento contratual, ausente abalo extraordinário, e que o quantum indenizatório deveria
ser fixado mediante observância do método bifásico, com consideração da boa-fé da construtora
e das circunstâncias do caso concreto.
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial, ao
fundamento de que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ, tanto no que se refere à caracterização do dano moral quanto à
revisão do valor arbitrado, além de consignar que o óbice também inviabilizaria o conhecimento
do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo em recurso especial, no qual a
agravante sustenta que a controvérsia seria exclusivamente de direito, afastando a incidência da
reiterando as teses relativas à inexistência de dano moral indenizável e à
Súmula 7/STJ,
necessidade de aplicação do método bifásico na fixação do quantum.
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, contudo o caso é de não provimento como em seguida demonstrado.
Inicialmente, no que se refere à alegada violação dos arts. 944, parágrafo único, e
953 do Código Civil, verifica-se a ausência do indispensável prequestionamento. Com
efeito, consoante se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que o
valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sem examinar o conteúdo normativo dos dispositivos indicados, tampouco
Documento eletrônico VDA54774198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:09
Código de Controle do Documento: bf0bf335-7070-4fa3-b7a3-c7eb3cf7b443

aplicar o método bifásico de fixação do dano moral ou apreciar, de forma específica, a alegada
boa-fé da recorrente.
Portanto, ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, não houve
pronunciamento explícito ou implícito acerca das normas invocadas, o que impede o
conhecimento do recurso especial nesse ponto, incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Superado esse aspecto, no tocante à tese remanescente, relativa à inexistência de
dano moral indenizável em razão de inadimplemento contratual, observa-se que o Tribunal de
origem reconheceu expressamente a ocorrência de circunstâncias concretas que ultrapassariam o
mero aborrecimento, tais como a necessidade de realização de obras estruturais e a desocupação
temporária do imóvel pela família do autor, situação que, segundo consignado no acórdão, gerou
constrangimento e angústia suficientes para caracterizar o dano moral.
A pretensão recursal, portanto, ao sustentar a inexistência de abalo extraordinário ou
a redução do quantum indenizatório, exige o reexame das premissas fáticas fixadas pela
instância ordinária, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a revisão do valor arbitrado a título de danos morais somente é admissível quando se mostrar
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a indenização foi
, à luz das circunstâncias concretas reconhecidas pelo Tribunal local.
fixada em R$ 4.000,00
Dessa forma, correta a decisão que inadmitiu o recurso especial, seja pela ausência
de prequestionamento quanto a parte das teses recursais, seja pela incidência da Súmula 7/STJ
em relação às matérias efetivamente apreciadas na origem.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o
recurso especial. Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:09
Código de Controle do Documento: bf0bf335-7070-4fa3-b7a3-c7eb3cf7b443

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.787.991 / RN
Número Registro: 2024/0416533-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08252010520168205001 8252010520168205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : RODRIGO RIBEIRO ROMANO - RN009365
AGRAVADO
: JAMES FERNANDES DE MEDEIROS
ADVOGADO : ADILSON DEO DA SILVA - RN008566
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:40
Código de Controle do Documento: 9d4e6021-838c-4851-b158-275d0dd3cd1b